Tribunal: TJBA
Processo: 8000505-47.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000505-47.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: IMNA MIRELLA ROCHA LOURENCO FERRARI e outros (4)

Advogado(s): JOYCE ANDRYELLY SANTOS LIMA, PEDRO DE ARAUJO CORDEIRO FILHO, SABRINA SILVA CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. VINCULAÇÃO AO VENCIMENTO-BASE INICIAL DA CARREIRA. ILEGALIDADE NO PAGAMENTO POR MEIO DE GRATIFICAÇÕES E VERBAS VARIÁVEIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por enfermeiros servidores públicos municipais contra sentença que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado contra ato da Prefeita do Município de Juazeiro. Os impetrantes requerem o reconhecimento do direito líquido e certo à implantação do piso nacional da enfermagem no vencimento-base inicial da carreira (Padrão 1, Classe I), conforme Lei Federal nº 14.434/2022, EC nº 124/2022, EC nº 127/2022 e Lei Municipal nº 2.605/2016, com reflexos nas demais classes e padrões da carreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o piso nacional da enfermagem deve incidir sobre o vencimento-base inicial da carreira, e não sobre a remuneração global; (ii) estabelecer se o Município de Juazeiro descumpre a legislação ao utilizar gratificações e vantagens variáveis para complementar o piso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do STF, a exemplo da ADI 4167, estabelece que o piso salarial corresponde ao vencimento-base inicial da carreira, não à remuneração global, sendo vedada a inclusão de gratificações, adicionais e vantagens pessoais no cálculo do piso.

4. A Lei nº 14.434/2022, ao instituir o piso salarial nacional da enfermagem, determina que o valor mínimo de R$ 4.750,00 deve ser observado no vencimento básico do cargo, inclusive para servidores públicos municipais, conforme arts. 15-A a 15-C.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores e dos tribunais pátrios reconhece que o pagamento do piso mediante verbas transitórias ou gratificações específicas não atende ao comando legal e compromete a estrutura remuneratória da carreira pública, afetando a progressão funcional e a estabilidade da remuneração.

6. No caso concreto, os contracheques demonstram que o Município de Juazeiro não reestruturou a tabela de vencimentos conforme exigido, mantendo o vencimento-base inferior ao piso e utilizando gratificações complementares para atingir o valor, em violação à Lei Federal nº 14.434/2022 e à Lei Municipal nº 2.605/2016.

7. A EC nº 127/2022 garante assistência financeira complementar da União, afastando qualquer alegação de impossibilidade orçamentária local para cumprimento da obrigação legal.

8. A negativa de implementação do piso no vencimento-base inicial viola os princípios constitucionais da legalidade, isonomia e valorização do servidor público, conforme reconhecido também em parecer do Ministério Público.

9. Não se aplica ao caso a Súmula Vinculante nº 37, pois não se trata de aumento de vencimento por isonomia, mas de observância a direito adquirido previsto em legislação federal específica e vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O piso nacional da enfermagem instituído pela Lei nº 14.434/2022 deve ser implementado no vencimento-base inicial da carreira, sendo vedada sua complementação por meio de gratificações ou verbas variáveis.

2. A utilização de gratificação complementar ou vantagem transitória para suprir o piso nacional da enfermagem configura descumprimento da legislação federal e do plano de cargos e salários municipal.

3. A assistência financeira complementar da União, prevista na EC nº 127/2022, assegura o suporte orçamentário necessário para cumprimento da obrigação, afastando a alegação de incapacidade financeira do ente municipal.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts. 5º, II; 37, caput e XI; EC nº 124/2022; EC nº 127/2022; Lei nº 14.434/2022; Lei Municipal nº 2.605/2016; CPC/2015, arts. 373, II e 931; Lei nº 12.373/2011, art. 10, IV; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011;

STF, ADI nº 7222, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.10.2023;

STJ, REsp nº 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 23.11.2016;

TJ-SP, RIC nº 1000501-66.2024.8.26.0269, Rel. Rubens Hideo Arai, j. 09.09.2024;

TRF-4, RemNec nº 5010372-72.2023.4.04.7208/SC, Rel. Marcelo R. de Oliveira, j. 11.12.2024;

TJ-PR, RIC nº 0011831-19.2023.8.16.0131, Rel. Luciana F. Abrahao, j. 23.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n
º 8000505-47.2024.8.05.0146
, da Comarca de
Juazeiro
/Bahia em que figuram como
A
pelante
s
IMNA MIRELLA ROCHA LOURENÇO FERRARI, MARIA GORETTI CASE SILVA, KÁSSIO ANTONIO BEZERRA DE SÁ, LÍGIA RAQUEL GOMES SOUSA e LÍVIA PINHEIRO TELES

e
como
A
pelado

PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
, tendo como interveniente o
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
para conceder a segurança pleiteada
para
determina
r

que
o Município de Juazeiro
impl
em
e
nte

na remuneração dos Impetrantes
o piso nacional d
o Enfermeiro
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11